Tribunal: TCU
Processo: 020.073/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8938/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor das beneficiárias relacionadas nos autos (peças 2 a 6). 1. Processo TC- Processo 020.073/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Aliete Farias da Silva (XXX.674.857-XX); Aline de Moraes dos Santos (XXX.192.037-XX); Ana Dulce Magalhães Dantas (XXX.515.415-XX); Cíntia Richer Soares (XXX.472.147-XX); Jusseara de Brito Cardoso (XXX.533.747-XX); Lêda Maria Alves Dantas (XXX.571.877-XX); Marianna Enyla Coêlho dos Santos (XXX.356.677-XX); Mônica Silveira de Brito (XXX.056.727-XX); Sandra Maria Muniz Fagundes (XXX.950.057-XX); Sandra Richer Soares (XXX.670.897-XX); Sonira Lúcia Dantas Neves (XXX.666.685-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.